Tribunal: TJSP
Processo: 2300078-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência – Mutuário pretende pagar ou consignar o valor das parcelas vincendas, bem como tolher o Banco credor de realizar apontamento negativo em seu desfavor - Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Alegação de abuso econômico não induz, mesmo que perfunctoriamente, a ilegalidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência – Mutuário pretende pagar ou consignar o valor das parcelas vincendas, bem como tolher o Banco credor de realizar apontamento negativo em seu desfavor - Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Alegação de abuso econômico não induz, mesmo que perfunctoriamente, a ilegalidade dos termos ajustados pelas partes – Livre pactuação que, a princípio, pressupõe a assunção dos encargos descritos na avença – Obrigação que deve ser, ao menos por ora, cumprida na forma como contratada – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO